Tribunal: TJMT
Processo: 1030781-67.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030781-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE - CPF: 069.475.741-10 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIBIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, CONFORME Art. 98, § 3, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Se no acórdão existe a omissão apontada pela Embargante, deve ser acolhido os embargos declaratórios para sanar a omissão.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto deferimento do pedido de gratuidade de justiça, vez que no acordão houve a condenação em custas e honorários. Requer seja concedido seja concedida a suspensão das referidas cobranças.

A CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A apresentou contrarrazões.

Embora devidamente intimada, a parte embargada VRG Linhas Aéreas S.A. deixou transcorrer o prazo para apresentar Contrarrazões (Id.168803185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023